Tribunal: STF
Processo: HC 194715
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Sérgio Bruno Vieira da Silva Melo e outro, em favor de G.S.C., contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 615.556/PA.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo da comarca de São Geraldo do Araguaia/PA como incurso no art. 217-A do Código Penal à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado (fls. 26/31). 
    Em sede de apelação (n. 0001462-48.2017.8.14.0125), a defesa apontou ausência de provas para a condenação e excesso na fixação da pena. A Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Pará negou provimento ao recurso (fls. 48/55). 
    No presente writ, alegam os impetrantes que a pena-base deve ser fixada no piso mínimo, assim como realizada a detração e abrandado o regime de cumprimento da pena.
    Aduzem que a pena foi elevada de maneira genérica, pela circunstância judicial da culpabilidade, e que se trata de questão relativa ao próprio tipo penal, sobre ter o paciente não se escusado de tentar praticar violência sexual contra a vítima menor. 
    Sustentam que os motivos também foram valorados de maneira negativa, sem a devida fundamentação, pois desrespeitar a liberdade sexual da ofendida também faz parte do tipo penal. 
    Afirmam que as circunstâncias do crime também merecem ser afastadas, por não trazer nenhuma razão concreta, além do já previsto no tipo penal, e que a ameaça, seja ela verbal ou física, sempre ocorre no delito de estupro. 
    Aduzem que o trauma que a criança suportará não pode ser avaliado para elevar a pena pelas consequências, por fazer parte também do tipo penal, ou seja, sequelas emocionais causadas na vítima. Alegam que ser a vítima menor já é elemento constitutivo do tipo incriminador. 
    Requerem, diante disso, a redução da pena, a detração dos dias de prisão e o abrandamento do regime.” (eDOC 6)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “A pretensão da defesa é de que a pena-base seja fixada no mínimo por ter o Magistrado utilizado fundamentação própria do tipo penal. Na sentença, esta foi a dosimetria (fl. 31 - grifo nosso): 
    ‘[...] Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observa-se que a culpabilidade do réu é gravíssima, na medida em que, objetivando satisfazer sua própria lascívia, não se escusou de tentar praticar violência sexual contra a vítima menor que sequer tinha menstruado. O réu não registra antecedentes criminais. Sua conduta social não foi aferida nos autos, assim como sua personalidade. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois agiu de forma bárbara, desrespeitando completamente a liberdade sexual da ofendida, menor de idade. As circunstâncias estão narradas nos autos, e são desfavoráveis, pois ameaçou uma criança no intuito de satisfazer seu desejo animal e vil. As consequências não podem figurar em seu favor, já que a vítima guardará o trauma da violência, já que é uma pessoa em formação. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 10 (dez) anos de reclusão ficando definitiva, porque não incide atenuantes ou circunstâncias agravantes, nem causas de aumento ou diminuição. [...]’ 
    Não há ilegalidade na pena fixada. As circunstâncias não se mostram normais à espécie, pois a ameaça não faz parte do tipo penal. Pelo que consta dos autos, o paciente ameaçou matar a mãe da vítima, bem como o irmão de 2 anos de idade. Assim, justificada a elevação. 
    Também as consequências não fazem parte do tipo penal, haja vista o trauma que a vítima carregará, por ter sido coagida e chantageada para ir à residência do acusado, quando sua mãe não estava em casa, inclusive em horário da escola, até mesmo sendo abordada no poço da comunidade e tendo passado por constrangimentos com sua mãe, queixando-se de dores na barriga, tendo febre e vômito. Trata-se de episódios que marcarão severamente a vítima, de modo que as consequências foram devidamente valoradas. 
    Os motivos, ainda que o tipo penal diga respeito à liberdade sexual, na hipótese, houve completo desrespeito com a integridade da vítima, aproveitando-se o paciente totalmente de sua vulnerabilidade e inexperiência, de maneira que ela se sentia sempre assediada (fl. 28). 
    Por fim, a culpabilidade também deve ser mantida, pois o Magistrado não se utilizou de termos vagos e genéricos. Como bem colocado pelo Tribunal estadual, o paciente ameaçava uma criança de apenas 11 anos de idade (ao dizer que mataria a sua mãe e o seu irmão pequeno) e a obrigava a praticar com ele conjunção carnal, ou seja, uma conduta de fato "gravíssima", e, tudo isso, amparado nas provas bem analisadas pela instância ordinária. 
    Foram valorados negativamente a culpabilidade, motivo, circunstâncias e consequências, e todas devidamente justificadas e fundamentadas. Ademais, o Magistrado elevou a pena com bastante razoabilidade (2 anos acima do mínimo), de modo que pode ter sido considerado o quantum de 6 meses, por cada uma das circunstâncias judiciais, como também podem ter sido considerados 18 meses para apenas uma delas e 6 meses para as demais. 
    Não há um critério fixo, mas, sim, um contexto que merece ser analisado como um todo, dentro das particularidades do caso. O que se deve observar é que a pena de 10 anos não se mostra, de maneira alguma, excessiva, mas extremamente razoável, aplicada de acordo com os fatos apresentados. Esta Corte somente deve intervir na fixação da pena quando essa trouxer constrangimento ilegal ao paciente, o que não se verifica na hipótese. 
    Assim, não há o que ser modificado no acórdão hostilizado. Mantido o regime fechado para cumprimento da pena. 
    Quanto à detração, não houve debate sobre a matéria no julgamento da apelação, tratando-se a análise, aqui, de supressão de instância”. (eDOC 12)
    Não vislumbro qualquer ilegalidade na dosimetria, menos ainda para implementar supressão de instância.
    Na espécie, o paciente foi condenado a uma pena de 10 (dez) anos de reclusão, por ter, segundo os autos, com ameaça, estuprado uma criança de 11 anos de idade, a quem teria dito que mataria sua mãe e seu irmão menor.
    Registrou-se, ainda, ter o paciente deixado traumas psicológicos severos na vítima, aos quais o impetrante se refere como inerentes ao tipo penal.
    Não tem razão.
    Com todas as licenças, a pena foi fixada com a devida moderação, motivo por que não há qualquer margem para a sua revisão.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, 1º, RISTF)
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente